Tribunal: CARF
Processo: 10280.906375/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.906375/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.364 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
GUATAPARA MOTORES E VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 22425.47341.240809.1.7.02-4477, em 24.08.2009, e-fls. 13-
22, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.906375/2011-09
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.906375/2011-09

Jurídica (IRPJ) no valor de R$110.255,56 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 25-28:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
110.255,56 [...]
110.255,56
CONFIRMADAS [...]
110.255,56 [...]
110.255,56

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 110.255,56
Valor na DIPJ: R$ 110.255,56
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.159.373,90
IRPJ devido: R$ 2.049.118,34
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/BHE/MG no 02-88.001, de 29.10.2018, e-fls. 56-61:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a presente manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.11.2019, e-fl. 63, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.12.2019, e-fls. 65-81, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. DOS FATOS
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.906375/2011-09

E. Câmara, Com a ocorrência dos critérios do fato gerador abstrato do tributo no
mundo fenomênico do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, foi
materializado concretamente o débito tributário por meio da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários – DCTF pela empresa, ora RECORRENTE. E, posteriormente,
efetivado o pagamento no importe de R$2.159.373,90 (Dois milhões, cento e
cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e noventa centavos).
Ocorre que, o valor declarado - adrede mencionado - foi apurado
equivocadamente, sendo posteriormente determinado que o valor do tributo realmente
devido consiste no importe de R$ 2.049.118,34 (Dois milhões, quarenta e nove mil,
cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos).
Neste ímpeto, o crédito gerado com essa diferença entre o efetivamente pago e o
de fato devido, é o discutido no presente processo. Isto porque, por meio da
Declaração de Compensação (DCOMP) no 22425.47341.240809.1.7.02-4477, houve a
tentativa frustrada de compensação do débito do saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2007 (ano-calendário 01/01/2006 a 31/12/2006), no valor de R$
110.255,56 (Cento e dez mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis
centavos) com o crédito de IRPJ, sem sucesso.
O direito creditório restou devidamente demonstrado nos autos através da
discriminação apresentada, como IRPJ Retido na Fonte decorrente de Aplicações
Financeiras em fundos de investimentos – ações por Fonte Pagadora de CNPJ no
07.002.898/0001-86, BANCO SAFRA BSI S/A à rubrica de R$ 110.255,56 (Cento e
dez mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Ressalte-se, ainda, que o pagamento de IRPJ no qual houve a utilização de
crédito, no valor de 2.049.118,34 (Dois milhões, quarenta e nove mil, cento e dezoito
reais e trinta e quatro centavos), foi adimplido utilizando-se das parcelas: a)
110.255,56, a título de IRRF, b) 1.495.153,89, correspondente ao Imposto de Renda
Mensal Pago por estimativa e c) R$ 553.964,45, a título de parcelamento formalizado
de IR sobre a base de cálculo estimada, totalizando o valor de R$2.159.373,90 (Dois
milhões, cento e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e noventa
centavos) e evidenciando o recolhimento indevido a maior de 110.255,56. [...]
3. DO MÉRITO
A partir da Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, foi
instituída a Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ. De acordo com o artigo 5o da supramencionada instrução.
Esta declaração consiste na possibilidade de prestar informações acerca dos
impostos e contribuições devidos pela Pessoa Jurídica, quais sejam, IRPJ, IPI, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS.
Apesar de, a DIPJ ter sido substituída pela Escrituração Contábil Fiscal – ECF a
partir do ano calendário de 2014, por meio da Instrução Normativa RFB 1.422/2013, é
importante ressaltar que esta modificação é indiferente ao presente caso.
Isto porque, por meio da Declaração vigente à época é possível ter acesso à
discriminação do cálculo do Imposto de Renda mensal por estimativa referente ao ano
calendário de 2006.
Logo, a partir deste documento constata-se o crédito gerado a título de IRPJ no
ano-calendário de 2006, no importe de R$ 110.255,56 (Cento e dez mil, duzentos e
cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme se examina abaixo, com
a pertinente parte do DIPJ de 2007 colacionada: [...]
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.906375/2011-09

Portanto, claro está que o valor concernente ao crédito de IRRF perante a
Receita Federal é corretamente fixado nesta Declaração.
Ainda, o Livro Razão, ora anexado, certifica que o valor retido na fonte no
período de apuração a título de IRPJ, totalizou em R$ 110.255,56 (Cento e dez mil,
duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). [...]
Por conseguinte, evidenciado está que houve a retenção na fonte do valor de
IRPJ do período de apuração do ano-calendário de 2006, o que acarreta na existência
do crédito passível para a compensação almejada pela empresa de IRPJ, por meio de
DCOMP.
O direito creditório restou devidamente demonstrado nos autos através da
discriminação apresentada, como IRPJ Retido na Fonte decorrente de Aplicações
Financeiras em fundos de investimentos – ações por Fonte Pagadora de CNPJ no
07.002.898/0001-86, BANCO SAFRA BSI S/A à rubrica de R$ 110.255,56 (Cento e
dez mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Nesse sentido, a própria declaração de compensação evidenciou corretamente o
crédito: [...]
No presente caso, verifica-se ainda que foi prestada a informação na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários – DCTF de que o crédito devido a título de IRPJ de
2006 era o valor retido de R$ 110.255,56.
Entretanto, vale apontar que a DCTF contem informações prestadas pela pessoa
jurídica, o contribuinte. Neste sentido, a mesma está suscetível a erros, o que não
impede a retificação e o direito ao crédito existente.
Nessa senda, foram apresentadas Retificadoras das DCTFs em demonstração da
quitação do tributo e da apuração do saldo negativo, tornando, assim, coerentes as
informações prestadas à RFB via PER/DCOMP.
As retificações feitas e discriminadas via Manifestação de Inconformidade são:
a) Retificação do período de compensação, de 01/01/2007 a 21/12/2007 para
01/01/2006 a 21/12/2006;
b) DCTF referente ao 1o semestre de 2006, conforme recibo 36.90.63.04.81;
c) DCTF retificadora, alterando o IRPJ de zero para R$ 1.511.511,48 e CSLL
de zero para R$ 604.894,37;
d) DCTF referente ao 2o semestre de 2006, conforme recibo 38.38.78.95.13-01;
e e) DCTF retificadora, alterando o IRPJ de zero para R$ 405.704,28;
Nada obstante a minúcia no esclarecimento do direito creditório e das
retificações fiscais procedidas, a RFB não analisou a argumentação apresentada, nem
tampouco a comprovação documental ali esposada, conforme defere-se da decisão:
“Referida alteração foi posterior à ciência do Termo de Intimação de fl. 11, que
a advertia de inconsistências detectadas na primeira DCOMP. Porém, como se vê à fl.
23, a DCOMP retificadora também apresentava inconsistências de mesma natureza,
que não foram corrigidas.
(...)
Some-se a isto a circunstância de a interessada pretender, na prática, seja
efetivada, em sede de julgamento administrativo-tributário, uma retificação da
DCOMP em exame, para que nela sejam incluídas as pretensas parcelas de crédito.
Ora, isto equivaleria à retificação desta DCOMP depois de prolatado o respectivo
Despacho Decisório, algo que é expressa e inequivocamente proibido pelos arts. 177,
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.906375/2011-09

§1o, do CTN; e 76, da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Logo, é incabível
acolher as razões de defesa, em face tanto da legislação já mencionada quanto do
parágrafo único do artigo 142 do CTN.”
Contudo, tal fundamentação trazida à baila pela decisão genérica não merece
prosperar.
Em primeiro lugar, é de se ressaltar que a posição de que a DCTF não poderia
ser retificada após o despacho decisório, conquanto tenha sido controversa no passado,
restou absolutamente pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015,
que estabeleceu unicamente a restrição temporal para a retificação (cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração) e
reconheceu expressamente a possibilidade de sua retificação após a notificação da
decisão que analisou o PER/DCOMP. [...]
Frise-se que as posições acima se encontram alinhadas, em certa medida, com o
PN Cosit 2/2015, que exige a retificação da DCTF para que, “dentro da livre
convicção para análise das provas no caso concreto”, o julgador baixe o processo em
diligência para que se verifiquem questões fáticas relativamente à análise do crédito,
mormente para checar se o mesmo valor não havia sido alocado em outro
PER/DCOMP, e oportunizando à DRF a revisão do despacho decisório.
No sentido contrário ao do parecer normativo em questão, no segundo braço da
problemática posta supra, se coloca a questão da desnecessidade da retificação da
DCTF para que o direito creditório seja reconhecido, desde que o contribuinte
apresente provas suficientes para tanto.
Conquanto existam diversos precedentes nessa linha, os quais se pautam
também por dois fundamentos sensivelmente distintos. [...]
De todo modo, a divergência não interfere no presente caso em razão de, além
de o contribuinte ter apresentado lastro probatório completo que demonstre o crédito e
baseie as retificações na DCTF, toda a fundamentação documental foi veiculada na
Manifestação de Inconformidade, razão pela qual deve ser detidamente analisada. [...]
Portanto, em atenção ao ditame de que o processo administrativo – inclusive o
fiscal! – deve perseguir a verdade material, devem ser consideradas e analisadas todas
as retificadoras apresentadas sob pena de violação aos princípios de ampla defesa e
contraditório processual, ou de ignorar-se os preceitos e de máxima efetividade
processual.
Ainda, vale apontar que não incide a prescrição ao presente caso, visto a análise
permanecer em curso no âmbito administrativo. Em conformidade com o requisito
legal solicitado pelo parágrafo único do artigo 149 do Código Tributário Nacional. [...]
Assim, a análise administrativa acerca deste caso teve como marco inicial a data
de 2009, e a necessidade de retificação passou a existir desde então. Devido
permanecer a discussão na via administrativa, a contagem do prazo prescricional se
interrompeu em decorrência do artigo 174 do CTN, abaixo disposto: [...]
Neste sentido, em consonância com o artigo 149 do CTN, a contagem do prazo
decadencial foi interrompida a partir da análise via administrativa deste crédito.
Deste modo, abstraindo-se acerca de possível decadência incidente, resta
evidenciado que permanece tempestiva a análise acerca da retificação do lançamento
realizado pelo contribuinte.
Por fim, restou provado que houve retenção a título de IRPJ do período de
apuração de 2006. Assim, foram sanadas quaisquer eventuais dúvidas remanescentes
com relação à possibilidade de compensação com o débito de IRPJ.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.906375/2011-09

Neste ímpeto, a RECORRENTE ratifica integralmente os termos da
Manifestação de Inconformidade ao solicitar que seja declarado existente o crédito
decorrente da retenção na fonte, objeto do presente processo administrativo fiscal e,
em seguida, compensado por ser o pedido tempestivo e de direito.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DO PEDIDO
Por todo o exposto, espera e confia a RECORRENTE que esta E. Câmara
acolha as suas razões para o fim de, retificar a DCTF para posteriormente declarar
existente o crédito e, assim, em decorrência do importe retido na fonte de IRPJ do
período de apuração do ano-calendário de 2006, que seja autorizado a compensação do
débito de IRPJ, nos moldes do já solicitado.
Neste sentido, que seja decretada a nulidade da decisão recorrida, com a baixa
dos autos à DRF para nova instrução e apreciação da documentação apresentada, sem
prejuízo da superação das nulidades para o enfrentamento do mérito, situação que
ensejará julgamento pelo integral provimento ao presente recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.906375/2011-09

foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.906375/2011-09

em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.906375/2011-09

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.906375/2011-09

corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A retificação das informações constantes em DCTF, por si só, não é suficiente
para evidenciar o crédito utilizado no Per/DComp, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta o procedimento, em relação ao qual não foi evidenciado nos autos de que
este montante esteja correto, nos termos da Súmula CARF 164. Ainda que existam dados
declarados nos sistemas internos da RFB, tem-se que a “escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, em ambas as circunstâncias, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/BHE/MG no 02-88.001, de 29.10.2018, e-
fls. 56-61, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A peça de defesa foi apresentada a tempo e nos moldes prescritos pelo Decreto
n.o 70.235, de 6 de março de 1972, com suas alterações, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, podendo ser apreciada.
Diz ainda o referido Decreto: [...]
Reza o artigo 165 do CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional pelo Ato Complementar no 36, de 13 de
março de 1967: [...]
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.906375/2011-09

Por seu turno, assim determina o artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996: [...]
Atendendo ao comando do § 14, acima, foi editada a Instrução Normativa RFB
n? 900, de 30 de dezembro de 2008, que determinava: [...]
Disposição no mesmo sentido encontra-se no artigo 88 da Instrução Normativa
RFB n? 1.300, de 20 de novembro de 2012, vigente até 17 de julho de 2017.
A partir dos dados do processo e de informações colhidas junto aos arquivos
informáticos da RFB, constata-se que a interessada apresentou a DCOMP no
35752.88556.070708.1.3.02-3977 em 7 de julho de 2008, retificando-a em 24 de
agosto de 2009 pela transmissão da DCOMP ora em exame, como se verifica pelo
exame da imagem ao lado, obtida dos arquivos informáticos da RFB. [...]
Referida alteração foi posterior à ciência do Termo de Intimação de fl. 11, que a
advertia de inconsistências detectadas na primeira DCOMP. Porém, como se vê à fl.
23, a DCOMP retificadora também apresentava inconsistências de mesma natureza,
que não foram corrigidas.
Agora, em sede de julgamento administrativo, a interessada alega dispor de
direito creditório igual a R$ 110.255,56, que seria igual ao valor devido de IRPJ,
diminuído de Imposto retido por fontes pagadoras, de estimativas e de “Parcelamento
Formalizado de IR sobre a base de cálculo Estimada”. Uma vez que as parcelas de
crédito consignadas na DCOMP em exame limitam-se a alegadas retenções no total de
R$ 110.255,56, sem qualquer menção a créditos de outra espécie, deve-se entender
que a interessada pretende incluir os valores que menciona, sem apresentar a mínima
prova de sua liquidez e certeza.
Quanto a isto, cabe recordar o artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de
1972, que determina que a manifestação de inconformidade venha instruída com as
devidas provas. Ou seja, incumbe ao impugnante organizar e apresentar as provas em
seu favor, não cabendo à autoridade judicante o papel de defensor dativo. Portanto, a
simples ausência de material probante já fragiliza a peça de defesa
Some-se a isto a circunstância de a interessada pretender, na prática, seja
efetivada, em sede de julgamento administrativo-tributário, uma retificação da
DCOMP em exame, para que nela sejam incluídas as pretensas parcelas de crédito.
Ora, isto equivaleria à retificação desta DCOMP depois de prolatado o respectivo
Despacho Decisório, algo que é expressa e inequivocamente proibido pelos artigos
147, § 1o, do CTN; e 76, da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Logo, é
incabível acolher as razões de defesa, em face tanto da legislação já mencionada
quanto do parágrafo único do artigo 142 do CTN: [...].
Em assim sucedendo, voto por considerar IMPROCEDENTE a presente
manifestação de inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma DRJ/BHE/MG no 02-88.001, de 29.10.2018,
e-fls. 56-61, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.906375/2011-09

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 204
DF CARF MF
Original